Tribunal: TJMT
Processo: 0012192-20.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012192-20.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADENALDES AZEVEDO DA SILVA - CPF: 321.099.201-06 (APELANTE), MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO - CPF: 032.111.196-63 (ADVOGADO), CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.967.727/0001-05 (APELADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 10.692.417/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ASSISTENTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ASSISTENTE), TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA - CNPJ: 04.732.836/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS GOETTEN DE SOUZA - CPF: 040.572.209-50 (ADVOGADO), GABRIELLA SEDREZ REIS GOETTEN DE SOUZA - CPF: 046.894.019-77 (ADVOGADO), GABRIELLA SEDREZ REIS GOETTEN DE SOUZA - CPF: 046.894.019-77 (ASSISTENTE), JONATAS GOETTEN DE SOUZA - CPF: 040.572.209-50 (ASSISTENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO SAIA TAPIAS - CPF: 330.745.968-64 (ADVOGADO), OMAR MOHAMAD SALEH - CPF: 331.288.068-88 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), OMAR MOHAMAD SALEH - CPF: 331.288.068-88 (ASSISTENTE), DIOGO SAIA TAPIAS - CPF: 330.745.968-64 (ASSISTENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ASSISTENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ASSISTENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ASSISTENTE), GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.675.769/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ASSISTENTE), MONICA DE CAMPOS PADILHA - CPF: 545.989.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ASSISTENTE), MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO - CPF: 032.111.196-63 (ASSISTENTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

ADENALDES AZEVEDO DA SILVA, contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0006623-75.2006.8.11.0006 interposto por ela, mantendo assim a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no 0012192-20.2016.8.11.0002), declarou que o plano de recuperação judicial foi cumprido no tocante às obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos após a concessão, nos termos do artigo 61 da Lei 11.101/2005 e, por consequência, decretou o encerramento da Recuperação Judicial da apelada, com fulcro no art. 63 da Lei n.o 11.101/05” (cf. Id. 211063677).

A apelante/embargante afirma, em suma, que o acordão embargado é omisso quanto

“a aplicação do artigo 61 de LRF sobre o argumento do Embargante de que, no caso em apreço, o referido prazo de 02 (dois) anos não poderia ser aplicado para justificar a fiscalização do cumprimento do plano, pois este compreendeu apenas o período de carência, não de cumprimento efetivo dos pagamentos”; bem como quanto à “
análise do art. 47 da Lei 11.101/2005, invocado pelo Embargante para requer o alargamento do período de fiscalização, diante da carência aplicada (...) ainda, verifica-se a omissão deste Tribunal quanto ao argumento de irretroatividade da norma trazida pela Lei 14.112/2020 que alterou alguns dispositivos da Lei 11.101/2005, incluindo o art. 61 que trata sobre o período de fiscalização, com fundamento no art. 5o, XXXVI, da CF, e, também, omissão quanto ao Enunciado do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito do assunto (...) além disso, omitiu-se o Acórdão embargado na análise do precedente invocado pelo Embargante, deixando de segui-lo e/ou de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (...) por fim, tem-se a omissão quanto ao teor do art. 36 da LRF
”.

Pede, então, o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões indicadas “
a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça
” (cf. Id. no 212462193).

A embargada ofertou contrarrazões ao presente recurso refutando os argumentos recursais e pugnando pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 213860659).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 223830160).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Não diviso, a existência de omissão ou contradição que tenha o condão de comprometer a higidez do acórdão embargado, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento do Recurso de Apelação Cível no 0006623-75.2006.8.11.0006 interposto pela ora embargante, mantendo assim a
r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no 0012192-20.2016.8.11.0002), declarou que o plano de recuperação judicial foi cumprido no tocante às obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos após a concessão, nos termos do artigo 61 da Lei 11.101/2005 e, por consequência, decretou o encerramento da Recuperação Judicial da apelada, com fulcro no art. 63 da Lei n.o 11.101/05,
eis que, no caso, constou do acórdão o seguinte:

“(...)

O apelante puna pela reforma da sentença para que o biênio de fiscalização seja computado a partir do encerramento do prazo de carência estabelecido no plano para fins de encerramento da recuperação bem como para que o encerramento ocorra após o julgamento das habilitações e impugnações pendentes.

O artigo 61 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, estabelece que:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

Sendo que a redação anterior à que foi dada pela Lei no 14.112, de 2020, assim dizia:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. ”

Ambas as redações preveem o prazo de 2 (anos)
depois da recuperação judicial
, a atualização da nova lei apenas acrescentou a informação de que tal prazo é contado dessa forma, “
independentemente do eventual período de carência
”, colocando fim à divisão de entendimentos que havia anteriormente, com relação a essa contagem, em que alguns consideravam o período de carência e outros não.

Contudo, antes mesmo desta atualização legislativa, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça já era nos termos da atual redação do art. 61 da Lei no 11.101/2005.

A propósito:

(...)

Esse também é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Privado, inclusive, no julgamento do RAC no 25.146/2019, de minha relatoria, restou esclarecido o seguinte:

“Em interpretação sistêmica da LRJ, parece-me óbvio que não foi a intenção do legislador postergar
ad eternum
o processo recuperacional ao estabelecer no art. 63 da Lei n. 11.101/05 que, cumpridas as obrigações vencidas no prazo bienal previsto no caput do art. 61 do diploma, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial. O melhor entendimento acerca da matéria é o de que, após a decisão concessiva da recuperação, o devedor permanecerá em recuperação judicial apenas até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem em até 2 (dois) anos; referido prazo bienal é apenas de fiscalização, pelo Poder Judiciário, da regularidade do cumprimento das obrigações novadas pela recuperanda, tanto é que, em regra, os planos de recuperação preveem prazos muito superiores para o total adimplemento de determinadas dívidas.

Com efeito, ultrapassado o prazo bienal da recuperação previsto na LRF com o regular cumprimento das obrigações assumidas pela devedora para o período, reputa-se configurada sua viabilidade econômica, e desnecessária a tutela da empresa pelos órgãos integrantes do sistema de Justiça.

A propósito, trago à colação os ensinamentos de Manoel Justino Bezerra Filho:

“(...) presumiu o legislador que o devedor que se submeteu a todos os percalços do pedido de recuperação, que preencheu todas as exigências legais, que cumpriu suas obrigações por dois anos consecutivos, certamente já terá atingido uma situação na qual deverá cumprir todas as demais obrigações assumidas. Dessa forma, após dois anos, mesmo pendentes diversos pagamentos futuros, prevê a lei (art. 63) o encerramento da recuperação judicial desde que todas as obrigações vencidas estejam cumpridas. Neste ponto, a presunção do legislador está correta, pois efetivamente, se pretendesse fazer da recuperação um trampolim para a falência fraudulenta ou para o descumprimento de suas obrigações, certamente não teria cumprido todas as obrigações assumidas, para só descumprir aquelas vencidas após os dois anos previstos” (cf. Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Revista dos Tribunais, 8a edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 177/178).

E, no mesmo sentido, Eduardo Secchi Munhoz ensina que:

“(...) a interpretação sistemática dos arts. 61 e 62 deixa patente que a lei definiu o prazo de 2 anos como um limite máximo para a manutenção do processo de recuperação, justamente para limitar os aspectos negativos do prolongamento desse regime (...). Assim, expirado o prazo de 2 anos, ainda que remanesçam obrigações do plano a ser cumpridas, encerra-se o processo de recuperação, ficando os credores com a garantia de que a decisão concessiva da recuperação serem cumpridas após os 2 anos, o que demonstra que a lei preferiu adotar um critério temporal absolutamente formal, desligado da realidade de cada plano” (cf. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 2a ed., coord. Francisco Satiro de Souza Junior e Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo, São Paulo, RT, 2007, p. 305). ”

E o acórdão foi assim ementado:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL ANTES DE SER DECIDIDO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO – MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES NOS AUTOS DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VIA MANIFESTAMENTE INADEQUADA – LEI No 11.101/05, ART. 8o E 13o – PENDÊNCIA QUE NÃO IMPEDE O ENCERRAMENTO DO FEITO – TRANSCURSO DO PERÍODO DE DOIS ANOS DE ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DA RECUPERAÇÃO – CREDOR QUE PODE COBRAR/EXECUTAR INDIVIDUALMENTE ÀS EMPRESAS/RECUPERANDAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme determinam os artigos 8o e 13o da LRJF, as impugnações aos créditos incluídos no PRJ devem ser realizados em incidente apartado dirigido ao Juízo recuperacional, de modo que manifestamente inadequada a impugnação elaborada pelos apelantes no bojo dos autos da própria recuperação. 2. É perfeitamente possível a extinção da recuperação judicial após o transcurso do prazo de dois anos previsto na Lei n. 11.101/05, bastando que as obrigações relativas ao período tenham sido cumpridas, e que a recuperação não tenha sido convolada em falência. 3. Existência de incidentes da recuperação pendentes de julgamento que não obsta o encerramento do período de fiscalização, já que eventual descumprimento das obrigações assumidas pela empresa após o biênio legal poderá ensejar a execução do crédito, ou mesmo pedido individual de quebra. Entendimento que melhor se coaduna com a interpretação sistemática da LRF e com a doutrina e jurisprudência especializadas. ” (RAC 0007596-17.2009.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

Assim, considerando o que dispõe a regra legal, o marco inicial para a contagem do prazo de 2 (dois) anos deve ser a partir da publicação do decisum que concedeu a Recuperação Judicial, ou seja, 22/01/2020. Nesta esteira, conclui-se que o decurso do prazo previsto no artigo 61 da Lei de Recuperação Judicial se operou em 21/01/2022.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial informou na manifestação vinculada ao Id. 180677230, que a classe trabalhista teve todos os débitos adimplidos, conforme previa o plano de recuperação judicial. No tocante a classe ME/EPP e credores da classe Quirografária, informou que o pagamento se iniciou em 07/2021, conforme o prazo de carência (18 meses) presente no PRJ e ao final, asseverou que apenas as obrigações oriundas da classe trabalhista (já quitadas) venceriam no biênio legal, bem como que, ao considerar que a recuperanda vem cumprindo com as obrigações previstas no PRJ, com quase 1/3 dos credores quitados, o processo deveria caminhar para o seu encerramento.

Dessa, tendo em vista que o prazo de 2 (dois) anos findou em 21/01/2022, bem como que as pendências vencidas até essa data foram cumpridas, mostra-se correto o encerramento da Recuperação Judicial.

Outrossim, em que pese os argumentos do apelante de que a Recuperação Judicial só pode ser encerrada após o exame de todas as impugnações apresentadas, necessário frisar que a jurisprudência tem adotado posicionamento diverso.

Com efeito, de acordo com o ordenamento jurídico, a existência de impugnações pendentes de julgamento não impede o encerramento da Recuperação Judicial, eis que os credores continuarão com direito de receber o seu crédito e caso não ocorra o pagamento voluntário, poderão cobrá-lo individualmente por meio de Ação de Execução específica ou por pedido de falência, não havendo risco de prejuízo.

Não fosse isso o bastante, o artigo 62 da Lei de Recuperação Judicial estabelece que: “
Após o período previsto no artigo 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei
”.

Desse modo, conclui-se que a sentença de encerramento do processo não causará qualquer prejuízo ao apelante e aos demais credores, nada influenciando no direito creditório destes, eis que caso não recebam o valor do seu crédito voluntariamente, poderão cobrá-lo na forma da lei.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
,
mantendo inalterada a sentença apelada”.

Em todo caso, s
e a embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada no acórdão embargado, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, advertindo a embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024